Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO.
1. Em regra são impenhoráveis os recursos advindos da atividade laboral. Porém, cumpre ao devedor o ônus de demostrar a natureza alimentar da verba constrita no bojo do processo de execução.
2. Não comprovada a origem remuneratória dos recursos bloqueados, vigora a regra da penhorabilidade de valores disponíveis em conta corrente, sendo que o dinheiro depositado em instituição financeira, se encontra na ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.